Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. VIDEOCONFERÊNCIA. PROBLEMAS COM O ACESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente o pedido da Recorrida.
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de cobrança em face da Recorrente argumentando, em suma, que a Recorrente contratou o seu serviço de aulas particulares e que as aulas foram ministradas, mas não teria recebido o pagamento referente às últimas no valor total de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 59207056). Contrarrazões apresentadas (Id n. 58899920).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de cerceamento de defesa.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a sentença é nula por ter havido cerceamento de defesa e argumenta que não teria conseguido acessar o sistema para participação da audiência designada. Requer a cassação da sentença.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que o recurso é intempestivo. Defende que a Recorrente não demonstrou a impossibilidade de participação na audiência e que a revelia foi corretamente decretada. Requer a manutenção da sentença.
7. Em consulta aos expedientes dos autos do processo de origem, verifica-se que a Recorrente apresentou o seu recurso no último dia do prazo de que dispunha para fazê-lo, de modo que não há que se falar em intempestividade. PRELIMINAR REJEITADA.
8. Embora alegue que teve problemas para ingressar na audiência para a qual foi devidamente intimada em virtude de falha no sistema, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que de fato enfrentou dificuldade no acesso. Além disso, as orientações que constam no mandado de citação/intimação são claras quanto aos procedimentos que devem ser adotados para comunicar eventuais problemas com o acesso e não há nos autos qualquer prova de que as medidas indicadas foram adotadas pela Recorrente.
9. Portanto, não estando demonstrada qualquer irregularidade que macule o ato de citação/intimação ou a ocorrência de impedimento para a participação da Recorrente na audiência e não tendo havido a apresentação de resposta no prazo legal, correta a declaração de revelia e o julgamento antecipado do mérito, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cabendo consignar que o pedido de gratuidade de justiça restou prejudicado após o recolhimento das custas.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.